Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AGENTE DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA DO DF. ADICIONAL DE HORA EXTRA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios a parte contraria.

2. A retificação em segunda instância de parte do período em que o juiz de origem entendeu como cobrança em excesso não afasta a condenação aos honorários, visto que não alterou o resultado final do julgamento.

3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.